Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726010-39.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: CS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO CS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP opôs Embargos de Declaração em face da r. decisão exarada sob o ID 28254812, pela qual esta Relatoria deferiu parcialmente os efeitos da tutela, para afastar a aplicação do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e determinar a incidência do IPCFIPE ou IPCA-IBGE, a contar de 02/03/2021, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Por via consequência, foi determinada a suspensão da exigibilidade do boleto de cobrança emitido em 20/07/2021, no valor de R$ 137.598,25, com a imposição à ré/agravada de abster-se de efetuar sua cobrança, bem como de lançar o nome da Autora/Agravante (GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA – ME) em cadastro de proteção ao crédito relativamente ao débito discutido, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso, foi autorizado o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela autora/agravante no valor de R$ 107.687,61 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). Nas razões recursais ofertadas sob o ID 28383208, a agravada/embargante sustenta que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão e contradição, em relação à análise dos 3 (três) aditivos contratuais celebrados entre as partes e outras provas que a agravante/embargada teria deixado de fazer referência no agravo de instrumento interposto. Aduz, outrossim, que estaria configurado erro material quanto ao valor depositado em juízo, cujo levantamento foi autorizado. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que, sanados vícios apontados, seja indeferida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. Nada obstante afirme que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão e contradição, observa-se que a agravante/embargante pretende, na verdade, a reforma do decisum, em decorrência de error in judicando. O Embargos de Declaração não são, em regra, destinados a obtenção de reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da, agora Agravada, GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA – ME, para que apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo interno. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora